Tribunal: TJDFT
Processo: 0718333-13.2025.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-17

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO REVISIONAL. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO. FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. INOVAÇÃO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. MÉRITO. TARIFAS BANCÁRIAS. SEGURO PRESTAMISTA. REGULARIDADE CONTRATUAL. SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA.
I. Caso Em Exame
1. Trata-se de apelação cível interposta por consumidora contra sentença que julgou improcedente pedido de revisão contratual e devolução de valores pagos a título de tarifas bancárias e seguro prestamista em contrato de financiamento de veículo celebrado com instituição financeira.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside (i) em verificar se o recurso pode ser conhecido no ponto em que discute a incidência de juros remuneratórios e (ii) em analisar a legalidade da cobrança de tarifas de cadastro, avaliação do bem e seguro prestamista.
III. Razões de decidir
3. Discussão a respeito de juros remuneratórios formulado diretamente no recurso não pode ser conhecido, por não ter sido objeto da decisão recorrida, sob pena de indevida supressão de instância.
4. O Código de Defesa do Consumidor aplica-se às instituições financeiras, conforme Súmula 297 do STJ.
5. No julgamento dos Temas Repetitivos 618, 619, 620 e 621, o c. STJ fixou a tese de que "permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira".
6. O mesmo Tribunal Superior editou ainda a Súmula 566, de acordo com a qual "Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira".
7. Inexistindo nos autos qualquer alegação ou circunstância apta ao afastamento do valor cobrado a esse título, não se divisa ilegalidade que conduza à nulificação da cláusula que preveja a necessidade do correlato pagamento.
8. No julgamento do Tema Repetitivo 958, o Tribunal da Cidadania fixou tese segundo a qual são válidos a cobrança da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, assim como o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a ausência de prestação do serviço e a configuração de onerosidade excessiva. Verificada a prestação desses serviços e não constatada onerosidade excessiva dos valores cobrados a esse título, inexiste situação que enseje o decote dessas verbas dos encargos contratuais pactuados.
9. Não se materializa argumento de violação ao direito de informação do consumidor, porquanto da simples leitura dos contratos encadernados é possível notar que as informações (sobre capitalização de juros etc.) estão claras e visíveis, não dando azo a infirmar que o conteúdo contratual não teria sido devidamente explicitado ao apelante.
10. Diante da regularidade dos encargos contratuais, não há que se falar em devolução dos valores decorrentes de sua cobrança, que apenas consubstancia exercício regular de direito por parte da instituição financeira.
IV. Dispositivo e tese
11. Recurso conhecido em parte e desprovido.

Tese de julgamento: "1. A Tarifa de Cadastro é válida se cobrada uma única vez no início do relacionamento entre consumidor e instituição financeira e se o valor estiver limitado à média divulgada pelo Banco Central. 2. A Tarifa de Avaliação deve corresponder a um serviço efetivamente prestado, como a avaliação do bem dado em garantia, não devendo representar uma onerosidade excessiva para o consumidor. 3. Considera-se abusiva a cobrança de seguro prestamista quando houver falta de consentimento informado, ausência de transparência nas informações contratuais, imposição compulsória vinculando-a ao crédito (“venda casada”), ou qualquer conduta coercitiva por parte da instituição financeira".